Tribunal: STF
Processo: ARE 1600582
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS, EXCEDENTES AO TETO CONSTITUCIONAL, PERCEBIDAS EM CARÁTER PROVISÓRIO POR FORÇA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, POSTERIORMENTE REVOGADA POR SENTENÇA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALALIDADE. JURISPRUDÊNCIA. 
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os valores indevidamente pagos pela Administração Pública em decorrência de decisão judicial de natureza precária, posteriormente revogada, devem ser reclamados no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos da Lei Federal nº 9.784/1999, contados da data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente a demanda. 
2. Sendo da própria natureza da medida antecipatória de tutela a sua condição reversível, sua revogação, quando do julgamento final da causa, impõe a recomposição dos prejuízos que suportou a Fazenda Pública enquanto a medida perdurou. 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é torrencial no sentido de que, "tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado" (EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013). Jurisprudência da Câmara no mesmo sentido. 
4. Ação julgada procedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 73) 

No apelo extremo, a parte recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso III; 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso X, da Constituição Federal, bem assim aos seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal: MS n. 32.185/DF, ARE 734.242-AgR/DF e MS 30.556-AgR/DF (e-doc. 102, p. 4). 
Sustenta que, "[n]a origem, trata-se de ação proposta pelo MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ visando à condenação da ora Recorrente ao ressarcimento de verbas salariais recebidas no período compreendido entre julho de 2011 a junho de 2016, acima do teto fixado pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal". 
Defende que o "juízo de origem entendeu pela necessidade de devolução da verba pleiteada, com fundamento em entendimentos jurisprudenciais do STJ quanto à não caracterização da boa-fé do servidor que recebeu valores a maior por conta de antecipação de tutela", o que foi mantido pelo acórdão recorrido. 
Defende que o decisório hostilizado merece reforma, argumentando que "ao tempo do ajuizamento da demanda pleiteando a suspensão dos descontos, ainda não havia se consolidado no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA a mudança de entendimento quanto à repetibilidade de valores percebidos em sede alimentar, de modo que necessário prevalecer ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, se caracterizada a boa-fé por ocasião quando da percepção de valores em tutela provisória, fica afastado o dever de devolvê-las". 
Acrescenta, ainda, que "a própria Administração Pública entendia por justa a pretensão em resistir aos descontos, afinal, em parecer jurídico exarado em processo administrativo deflagrado após o julgamento de improcedência da ação previamente manejada pela Recorrente, entendeu-se pela impossibilidade de se efetuar os descontos". 
Prefacialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisório recorrido e, no mérito, o provimento do apelo extremo, para "JULGAR IMPROCEDENTE o pedido manejado pelo Recorrido, invertendo-se os honorários sucumbenciais fixados". 
Inadmitido o recurso extraordinário pelo 1º Vice-Presidente do TJRS (e-doc. 123), a recorrente interpôs o competente agravo (e-doc. 131), havendo ulterior elevação dos autos a esta Corte para apreciação. 
É o relatório. 
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Verifica-se da petição recursal que não houve uma efetiva argumentação sobre a relevância da matéria suscitada no apelo extremo, a fim de demonstrar de forma clara e objetiva a repercussão geral da questão devolvida no recurso extraordinário.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 8% (oito por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente